Tribunal: TJDFT
Processo: 0052093-26.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÕES. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIO CEDIDO E, SUBSIDIARIAMENTE, DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE OS CESSIONÁRIOS DO CRÉDITO DE PRECATÓRIO. QUOTAS CEDIDAS DISTINTAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS REJEITADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO PARCIAL DE PRECATÓRIO ORIUNDO DE CONDENAÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS (TRT – 10a REGIÃO). ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA EM 2003. CERTIDÃO EMITIDA PELA DIRETORIA DE APOIO OPERACIONAL DA PGDF PELO SUPOSTO VALOR ATUALIZADO DO CRÉDITO. NÃO VINCULAÇÃO. EXAME MERAMENTE FORMAL. ESGOTAMENTO DO CRÉDITO ANTES DA COMPENSAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE NÃO DEMONSTRADA. REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO, PREJUDICADO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. O litisconsórcio somente será necessário por disposição de lei ou quando a eficácia da sentença se mostrar passível de causar repercussão nas esferas jurídicas respectivas, nos termos do art. 114 do CPC. Na hipótese vertente, malgrado a realização de cessão de créditos com terceiros após a negociação feita com o autor, não se verifica a exigência legal de litisconsórcio passivo necessário em relação aos demais cessionários, pois as transações posteriores correspondem ao montante do valor precatório que supostamente sobejou, acrescido das respectivas atualizações ao longo do tempo. Igualmente, a natureza da relação jurídica material travada nos autos não implica a extensão do efeito jurídico da decisão àqueles que não integraram a lide. Preliminar de nulidade dos atos processuais por não formação de litisconsórcio passivo dos cessionários rejeitada.
2. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal (art. 1o do Decreto n. 20.910/32) referente à pretensão de recebimento/compensação de créditos de precatório consiste na data da efetiva ciência de sua recusa/impossibilidade/inexistência, situação que faz surgir, em tese, o direito a reclamar perdas e danos. Aplicação ao caso do princípio da actio nata (art. 186 do CC). Considerando que o termo inicial do prazo ocorreu em 2013, quando indeferido o pedido de compensação, e a presente demanda foi ajuizada em 2014, a pretensão não restou fulminada pela prescrição quinquenal. Prejudicial rejeitada.
3. O autor ajuizou ação de conhecimento contra o Distrito Federal e contra João Carlos (cedente falecido), este sucedido no curso do processo por seus herdeiros. Contra o ente público, a parte sustenta a ausência da cautela necessária na análise dos créditos a serem compensados. Contra o cedente, sustenta a realização de cessões de créditos sucessivas sem o correspondente lastro em créditos de precatório. Depreende-se a existência de duas circunstâncias distintas, uma relacionada à atuação do Distrito Federal e outra relacionada a atuação do cedente.
4. Cedente e cessionário sabiam que o valor de face do crédito do precatório n. 78/95, relativo à quota em 12/9/1994, era de R$244.423,38 (duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos) e, mesmo assim, decidiram lavrar, em 26/11/2003, escritura pública de cessão parcial do referido crédito na quantia de R$466.000,00 (quatrocentos e sessenta e seis mil reais), tendo por base o suposto valor atualizado do precatório de R$837.448,56 (oitocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). O crédito restante foi objeto de diversas cessões com terceiros.
5. Na cessão convencional de crédito de precatório, a título oneroso, feita em caráter pro soluto, responde o cedente apenas pela existência do crédito, não por sua boa ou má liquidação, nem pela solvência do devedor (arts. 295 e 296 do CC). Eventuais entraves do cessionário em compensar o crédito adquirido com suas dívidas tributárias, por meio de processo administrativo, ou a impossibilidade de receber o crédito adquirido por habilitação tardia no processo de pagamento do precatório, não configuram ato ilícito que possa ser atribuível ao cedente (Acórdão n. 1037866, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível).
6. Na hipótese, não se verifica o direito à indenização por perdas e danos em desfavor do cedente. No caso, não há prova de que os valores foram efetivamente pagos pelo cessionário na aquisição dos créditos referentes ao precatório, bem como não se demonstrou a má-fé do cedente na transferência de seu crédito, por meio de escritura pública. Ademais, o crédito de precatório existia no momento da cessão, mas foi integralmente quitado em favor de cessionários segundo a ordem cronológica de habilitação nos autos do precatório. À luz do art. 295 do CC: “Fica o cedente responsável pela existência do crédito, mas não, necessariamente, pela possibilidade prática de que seja satisfeito” (REsp 74.440/MG, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/1997, DJ 28/04/1997, p. 15862).
7. No caso em apreço, não se revelam os pressupostos da responsabilidade do Distrito Federal. A certidão emitida em 2003 pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, que indicou o crédito total do cedente do precatório no suposto valor de R$837.448,56 (oitocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), não vincula o ente distrital para fins de compensação do referido crédito com tributos, porquanto o referido documento não emitiu qualquer juízo de valor acerca da validade desse negócio jurídico ou suficiência do crédito cedido, limitando-se a um exame meramente formal. Consoante já explicitado, fica claro que a parte autora negociou os créditos com base em valor hipotético do precatório que acreditava existir. Assim, não se pode atribuir erro quanto ao valor do crédito cedido ao Distrito Federal.
8. Noutro giro, a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito de precatório cedido para fins de compensação são aferidas mediante encontro de contas, no âmbito do Distrito Federal, para analisar-se a suficiência do crédito, com a emissão de certidão de compensação, nos termos do art. 6o, § 2o, da Lei Complementar distrital n. 938/2017. Assim, havendo pronunciamento técnico no sentido de que o crédito de precatório é virtualmente inexistente (quando as cessões ultrapassam o próprio valor do precatório), impossibilitando a compensação, também não há que se falar em conduta ilícita pelo ente distrital. Se o crédito de precatório se esgotou, ante o pagamento de outros cessionários, não há falar-se em direito à compensação.
9. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Recurso da autora conhecido, desprovido quanto ao pleito indenizatório e prejudicado em relação à distribuição da sucumbência, ante a inversão ora perpetrada.